Tribunal: STF
Processo: AP 1885
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de SILVIO DA ROCHA SILVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 109).



    Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SILVIO DA ROCHA SILVEIRA (eDoc.110).



    Em 5/8/2025, a defesa de SILVIO DA ROCHA SILVEIRA solicitou a “a detração da pena, referente aos 64 (sessenta e quatro) dias em que SILVIO DA ROCHA SILVEIRA esteve em Prisão Preventiva”(eDoc.117).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 13.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado.” (eDoc. 121).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 13/3/2023.



    Na hipótese, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Desse modo, o apenado tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 13/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 2 (dois) meses e 3 (três) dias, totalizando 64 (sessenta e quatro) dias.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 121):



    “Sílvio da Rocha Silveira pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu preso provisoriamente na Penitenciária do Distrito Federal. 



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 13.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal. 



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 13.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação ministerial e HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente